Tribunal: STF
Processo: RHC 81786
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. NÃO-
CULPABILIDADE: PRESUNÇÃO. RECURSO ESPECIAL: PRETENSÃO DE AGUARDAR EM
LIBERDADE O JULGAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. C.F., art. 5º, LVII.
I. - O benefício de recorrer em liberdade não tem
aplicabilidade relativamente aos recursos especial e extraordinário,
que não têm efeito suspensivo, o que não é ofensivo à presunção de
não-culpabilidade inscrita no artigo 5º, LVII, da Constituição
Federal.
II. - Precedentes do STF: HC 72.366-SP, Néri, Plenário,
"D.J." 26.11.1999; HHCC 72.061-RJ e 74.983-RS, Velloso, Plenário,
"D.J." 09.6.1995 e 29.8.1997, respectivamente; HC 73.151-RJ, M.
Alves, 1a. Turma, "D.J." 19.04.96; HC 69.263-SP, Velloso, 2a. Turma,
RTJ 142/878; HC 71.443-RJ, Rezek, 2a. Turma, RTJ 159/234.
III. - Improcedência da alegação de prejuízo irreparável
decorrente da perda da função pública.
IV. -  Recurso improvido.